Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703087-32.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ALCEMA NOVAES COLARES DESPACHO Considerando a informação outrora prestada pela autora no ID 18878316, no sentido da inviabilidade de conseguir comprovantes bancários referentes ao período de celebração do contrato (fevereiro de 2020), oficie-se ao Banco Mercantil S.A para que traga as referidas informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme requerido pelo Recorrente alhures (id 18878326, p. 12/13). Dados Titular: ALCEMA NOVAES COLARES CPF: 338.588.296-68 Conta bancária: 10390845 Banco: 389 Agência: 770 Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 5 de outubro de 2020.